Tribunal: TJDFT
Processo: 0735437-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735437-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR MENDES PEREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULO VICTOR MENDES PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, indeferiu o pedido de justiça gratuita vindicado pelo agravante. Alega o agravante em síntese, que formulou pedido de gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento. Afirma ter juntado aos autos comprovantes de rendimento e de que se encontra superendividado, destacando que recebe valores líquidos inferiores a três salários mínimos, e que se encontra com o nome negativado no SERASA. Sustenta que “...a lei não exige atestada miserabilidade da requerente, sendo suficiente a "insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios"(Art. 98, CPC/15),” e afirma que “...o processo de primeiro grau está instruído com provas dos diversos gastos básicos que trazem dignidade humana ao Agravante, os quais comprometem sua renda, como por exemplo financiamento estudantil e gastos com transporte e alimentação.” Requer a concessão de efeito suspensivo, destacando que houve determinação de recolhimento das custas iniciais do pedido reconvencional deduzido pelo agravante da ação de busca e apreensão movida pelo agravado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada com o deferimento do pedido de justiça gratuita. Distribuído o recurso, foi proferido despacho facultando a juntada de documentação complementar atualizada sobre a situação financeira do agravante (ID 63284600). O recorrente peticionou no ID 63671621, onde reitera que apresentou documentação pertinente ao pedido na instância originaria, e recolhe o preparo recursal, destacando o interesse na célere apreciação do recurso. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, está regularmente instruído, e que foi comprovado o recolhimento do preparo, com ressalva ao previsto no art. 101, § 1o, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão da gratuidade judiciária, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão da gratuidade judiciária, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (...) (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) Assim, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo agravante de modo que é dever do magistrado facultar à parte a juntada de documentos que serão levados em consideração na análise do pedido. Na hipótese, cumpre destacar que o agravante recolheu o preparo recursal, mas que tal constatação não representa comportamento contraditório ou demonstração de capacidade econômica. Deve-se considerar que é inexpressivo o valor do preparo recursal no âmbito deste Tribunal de Justiça, e que o recorrente apresentou ressalvas expressas de que insistia no pedido de justiça gratuita e de que recolheu o preparo para obter celeridade na apreciação do recurso. Quanto aos pressupostos para a concessão da gratuidade judiciária, ainda que não tenham sido juntados os documentos complementares facultados ao agravante, a análise detida do processo de origem revela ser provável o provimento do recurso. O recorrente juntou cópia de contracheques recentes, que revelam ser Agente Socioeducativo do Distrito Federal, com remuneração bruta relevante, mas onerado por uma pensão alimentícia que consome quase a metade de seus rendimentos líquidos (ID 201999789 e seguintes). Pelo que consta dos referidos comprovantes de rendimento, a renda líquida que resta ao recorrente gira em torno de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), constando um empréstimo consignado em folha de pagamento, além de prova de que se encontra superendividado, com negativações no SERASA (ID 205033307) O próprio objeto da ação de busca a apreensão originária evidencia a crise financeira alegada pelo agravante, pois, pelo que se apura da planilha de ID 157698564, não conseguiu manter o pagamento do financiamento do veículo, a partir da vigésima parcela de amortização. Assim, considerando a mitigação a renda do agravante e a demonstração de que se encontra superendividado, entendo que o indeferimento do benefício da justiça gratuita tem o condão de afetar seu direito de defesa no processo, especialmente a fim de veja processada a reconvenção apresentada em face do agravado, independente do recolhimento das custas iniciais. Diante do exposto, na análise de que trata o art. 101, § 1o, do novo CPC acolhendo o pedido de efeito suspensivo ao recurso, defiro a gratuidade judiciária ao recorrente, garantindo-lhe o fluxo deste recurso e da reconvenção originária, independente do recolhimento das custas processuais, até deliberação de mérito pelo Órgão Colegiado. Intime-se. Brasília, 12 de setembro e 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator